Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante contra acórdão que indeferiu pedido de suspensão de cumprimento de sentença, sob alegação de omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, na redação dada pela Resolução no 482/2022, matéria objeto da ADI no 7435 em trâmite no STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso por não ter enfrentado: (i) a alegação de inconstitucionalidade da norma do CNJ relativa à aplicação da taxa SELIC nas execuções contra a Fazenda Pública; e (ii) a existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1349 do STF e da ADI no 7435/DF.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a rejeição do pedido de suspensão da execução, reconhecendo que os fundamentos invocados pelo embargante já foram enfrentados no acórdão exequendo e na inadmissão da ação rescisória, não havendo determinação do STF para suspensão nacional dos processos que discutem a matéria objeto da ADI no 7435/DF.
4. A ausência de decisão vinculante ou de medida cautelar suspendendo a eficácia do dispositivo impugnado afasta a tese de prejudicialidade externa. A existência de ação direta de inconstitucionalidade em trâmite não gera, por si só, efeito suspensivo automático.
5. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão dos fundamentos já analisados. A irresignação do embargante com a solução jurídica adotada deve ser manejada por via recursal própria.
6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma fundamentada, a matéria jurídica, sendo desnecessário, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
7. 7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.